Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706010-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA DESPACHO ENGEMASA ENGENHARIA LTDA. não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, haja vista que no comprovante de ID 40593226 – Pág. 1 não consta a numeração do código de barras referente à GRU de ID 40593227 – Pág. 1. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015